Tribunal: STF
Processo: Ext 995
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-18
Data de publicação: 2006-05-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO REGULARMENTE INSTRUÍDO. ATENDIDO O
PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FILHA
BRASILEIRA DEPENDENTE DA ECONOMIA PATERNA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À
CONCESSÃO DO PEDIDO. SÚMULA 421 DO STF.
Extradição deferida.